Tribunal: TJDFT
Processo: 0734835-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ENTE PÚBLICO CONDENADO À OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR CIRURGIA DE CORREÇÃO DE CATARATA. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA III JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL DE 30 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o réu forneça ao requerente CIRURGIA DE CORREÇÃO DE CATARATA na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, conforme os critérios de prioridade clínica estabelecidos pelo sistema de regulação.

2. O recorrente alega, em síntese, que se encontra com quadro de catarata, necessitando de cirurgia médica e que há acentuada urgência no acesso ao procedimento pleiteado. Argumenta que tentou a solução extrajudicial do caso, oficiando as instituições integrantes da rede pública de saúde do DF, no entanto não houve resposta da administração e que está desde o dia 14/05/2021 aguardando a realização do seu tratamento médico. Reitera, ainda, que o risco de eventual demora no provimento jurisdicional resultaria no não fornecimento do tratamento médico que necessita, do qual poderá resultar em sequelas. Contrarrazões apresentadas. O Ministério público ofereceu parecer.

3. A princípio, cabe ressaltar que o artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e os serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.

5. Cumpre destacar, ainda, que o enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que: “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

6. No caso em apreço, o autor está com 60 anos de idade e, segundo o laudo médico apresentado aos autos (ID 41468911), tem diagnóstico de catarata senil e aguarda a realização da consulta médica por período superior a 10 meses. O autor, portanto, aguarda a realização de cirurgia desde 12/05/2021, quando foi inserido no sistema e, apesar dos documentos apresentados pelo Distrito Federal, até a presente data não há notícias de que a cirurgia em questão tenha sido realizada, ultrapassando o prazo de 180 dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.

7. Assim, comprovada a necessidade da consulta por meio de laudo emitido pelo profissional médico competente, e ultrapassado o prazo razoável, deve ser garantido o imediato tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Precedentes: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021; (Acórdão 1440114, 07166388120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Desse modo, considerando que os documentos juntados pela parte autora, sobretudo os relatórios médicos apresentados, comprovam a necessidade de realização do tratamento pleiteado, inclusive ressaltando o risco de danos graves à saúde do paciente e o risco de ineficácia da condenação em caso de demora no cumprimento dela, é razoável que se determine um prazo máximo para o cumprimento da obrigação fixada na sentença de origem.

9. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça ao autor CIRURGIA DE CATARATA (FOTOEMULSIFICAÇÃO) EM AMBOS OS OLHOS, nos termos da prescrição médica, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.

10. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.